Tribunal: TJSP
Processo: 2024605-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra a Decisão Monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Razões recursais do agravo de instrumento que não combatem os fundamentos da decisão recorrida. Violação ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.